Tribunal: TJDFT
Processo: 0748629-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Processo : 0748629-21.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 249575524 dos autos originários n. 0722386-20.2024.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, aos cálculos elaborados pela Contadoria, em razão de preclusão. Eis o teor da decisão atacada: Com o retorno dos autos da Contadoria Judicial para adequação dos cálculos ao SAPRE, e a fim de que fossem informados os valores relativos às retenções legais, o Distrito Federal apresentou discordância aos cálculos, sob o argumento de que o ordenamento jurídico pátrio veda a incidência de correção monetária sobre correção monetária, assim como a prática do anatocismo (juros sobre juros). Por sua vez, a exequente concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria, requerendo o destaque dos honorários contratuais (nos termos do documento de ID 220315859). Pede, ademais, que a RPV referente ao ressarcimento das custas processuais seja expedida em favor do Sindicato dos Professores no Distrito Federal (SINPRO-DF), inscrito no CNPJ 00.543.363/0001-73. É o relatório, DECIDO. Inicialmente, ressalta-se que a questão referente à aplicação da Taxa SELIC já foi analisada por este Juízo no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença (decisão ID 241396404), tratando-se, portanto, de matéria preclusa nos presentes autos. Conforme já exposto, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. [...] Diante disso, e considerando que os cálculos apresentados pela Contadoria indicaram de forma clara a metodologia adotada para a apuração do crédito exequendo, observando os parâmetros estabelecidos por este Juízo, além de que a divergência levantada se trata de questão já decidida por ocasião da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 241396404), rejeito a impugnação aos cálculos apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 249365845). Após a preclusão, expeçam-se os requisitórios pertinentes com base na planilha de ID 247635746, cumprindo-se as determinações constantes no ID 241396404. Consoante já exposto, do valor principal haverá o decote de 10% referente aos honorários contratuais. No tocante às custas, não defiro expedição de requisitório em nome do Sindicato, por não ser parte do processo, devendo essas ser somadas ao crédito do autor. Após o pagamento do requisitório, caso as custas tenham sido pagas pelo Sindicato, fica autorizada expedição de alvará/ofício de transferência para crédito do Sindicato, independente de conclusão, desde que sejam apresentados os dados bancários antes da expedição. Por fim, aguarde-se o pagamento do precatório, momento em que os autos deverão ser conclusos para extinção. O agravante alega que a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal somado à correção monetária. Argumenta que “se a SELIC já engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que nitidamente enseja indevida majoração dos valores discutidos”. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão “para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público”. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido. Com efeito, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 CPC). Na hipótese, nítida a preclusão. Do cotejo dos autos originários, verifico que a questão referente ao excesso de execução pela aplicação da taxa Selic já foi analisada e indeferida por decisão proferida em 02/07/2025 (id. 241396404 na origem), a qual transitou em julgado em 26/08/2025 (id. 247586834 na origem), conforme certificado nos autos. Por isso, o processo foi encaminhado à Contadoria Judicial, para cálculo do valor devido, nos termos da decisão anterior não impugnada pelo agravante. Nesse contexto, diante de manifesta preclusão, descabido rediscutir a matéria. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator